Tribunal: STF
Processo: ARE 1314798
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    Acidente do trabalho Lesões por esforços repetitivos em membro inferior esquerdo Laudo pericial que atesta incapacidade parcial e temporária, não enquadrável na legislação Ausência, também, de comprovação do nexo causal Sentença de improcedência mantida Recurso improvido. Nego provimento ao recurso, com observação. (eDOC 3, p. 124)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, defende-se a competência da Justiça Federal da 3ª Região para o processamento e julgamento da causa, pois não constatado o nexo causal laboral para a concessão do auxílio-acidente, porém confirmada a incapacidade laborativa parcial e temporária, o requerente teria direito a benefício previdenciário por incapacidade, devendo ter sido aplicado o princípio da fungibilidade. (eDOC 4, p. 33)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    De plano, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o RE-RG 638.483 (Tema 414 da sistemática da repercussão geral), assentou que “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho”. (RE 638.483 RG, Rel. Min. Presidente Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)
    No caso dos autos, o recorrente requereu a concessão de auxílio-acidente na forma do art. 86 da Lei n. 8.213/91, apontando como causa de pedir remota a existência de uma lesão/sequela (“tenossinovite do tibial posterior, enteospatia junto a inserção do calcâneo e pequeno derrame articular em recesso anterior e medial do tornozelo”) decorrente de acidente de trabalho.
    A teor da jurisprudência dessa Corte, acima citada, é competente a Justiça Estadual para a análise de pretensão que visa a concessão de benefício previdenciário relativo a acidente de trabalho. 
    Dessa forma, não há se falar em competência da Justiça Federal para análise do pleito formulado pelo recorrente.
    Acrescenta-se que o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório constante dos autos, consignou que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente. A esse propósito, cito trecho do acórdão recorrido: 
    Devidamente processado, o feito culminou com o decreto de improcedência do pedido, desfecho do qual compartilho.
    Ao exame físico do segmento em análise, à exceção da queixa de dor, verifica-se ausência de alterações clínicas. Na verdade, o quadro apurado beira a normalidade (fl. 201).
    E, não obstante o diagnóstico de 'tendinopatia esporão ósseo do tendão calcâneo esquerdo, fasite plantar, tenossinovite tibial posterior do tornozelo esquerdo', a conclusão final do médico judicial foi pela existência de uma incapacidade parcial e temporária (fl. 201).
    Ora, para a concessão de auxílio acidente ou aposentadoria por invalidez, a legislação exige consolidação das lesões, ou seja, definitividade em relação à redução da aptidão de trabalho do segurado.
    De outra parte, o auxílio doença requer temporariedade do estado de incapacidade, porém, esta deve ser total.
    Sendo parcial, significa dizer que a hipossuficiente pode exercer funções de menor complexidade ou que não exijam esforços físicos, enquanto se submete ao tratamento visando a cura total do quadro clínico.
    Em outras palavras, o legislador entendeu que essa situação não faz jus a qualquer amparo. (eDOC 3, p. 125-126)
    Portanto, para divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente